Tribunal: CARF
Processo: 15940.720024/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720024/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.866 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
OSCAR AUGUSTO CORVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO ARBITRADO. CUSTOS. INCONGRUÊNCIA.
A avaliação de eventuais custos arcados pelo contribuinte em nada influencia o
lançamento tributário lavrado conforme o lucro arbitrado, pelo que se torna
incongruente com a lide.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. DOLO. SÚMULA
CARF no 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, fazendo-a
retornar ao patamar ordinário de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720024/2015-21
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

Relatório
OSCAR AUGUSTO CORVO, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformado com a decisão proferida no Acórdão no 11-51.230 (fls. 455), pela DRJ Recife,
interpôs recurso voluntário (fls. 477) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com a finalidade de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 328), relativos aos anos 2011 e 2012, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%), totalizando R$ R$ 1.172.113,06. O lucro foi arbitrado a partir da receita
conhecida. As exigências de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
fundamentam o lançamento de IRPJ, devendo seguir o mesmo encaminhamento.
A pessoa física OSCAR AUGUSTO CORVO foi objeto de procedimento fiscal
em que foi constatada a omissão de ganhos de capital na venda de imóveis. Também foi
constatado que o mesmo contribuinte pessoa física exercia atividade econômica passível de
tributação, em razão da qual foi realizada a sua inscrição de ofício no CNPJ e foi dado início ao
presente procedimento fiscal. A Fiscalização entendeu que o contribuinte pessoa jurídica omitiu
receitas oriundas da venda de um conjunto de imóveis.
A fiscalização imputou responsabilidade tributária pelo presente crédito tributário
a OSCAR AUGUSTO CORVO (pessoa física), com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do
CTN, e a TANIA MARIA FAIÇAL CORVO, com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 318. O
relatório do acórdão recorrido assim sintetiza os fatos (fls. 457):
2. Consoante descrição dos fatos contida nos autos de infração mencionados, os
lançamentos decorreram da verificação de omissão de receitas referentes à venda de
imóveis construídos. Na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL houve
arbitramento de lucro nos termos do art. 530, III do RIR/99, haja vista que,
devidamente notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração, o
contribuinte não os apresentou, informando que não os possuir. No Termo de
Verificação Fiscal às fls. 318 a 327, parte integrante dos autos de infração, a
autoridade fiscal fez as seguintes considerações:
2.1. no decorrer de fiscalização anterior realizada junto ao Sr. Oscar Augusto
Corvo (que resultou em lançamento formalizado no processo 15940.720008/2015-38),
foi constatada a ocorrência de equiparação à pessoa jurídica nos termos do art. 152 do
RIR/99, haja vista alienações em 2011 e 2012 de dez casas por ele construídas na Rua
Pedro Cubas, 111, São Paulo - SP. Intimado a efetuar a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o contribuinte respondeu que a estaria
providenciando. Contudo, ante sua inércia, a inscrição foi feita de ofício;
2.2. iniciou-se, então, o procedimento fiscal em relação à pessoa jurídica Oscar
Augusto Corvo em janeiro de 2015, intimando-a a apresentar livros Diário, Razão,
Caixa, Registro Permanente de Estoques e Registro de Inventário referentes aos anos
2011 e 2012, bem assim cópia da documentação comprobatória dos custos
dispendidos na construção das casas referidas (fls. 24 a 29). Respondeu que não
poderia atender a exigência por se tratarem de livros de atinentes a pessoa jurídica, os
quais não possuía por ser pessoa física, assim como informou que não possuía mais a
documentação comprobatória do custo pois as obras se iniciaram em 2002, tendo
transcorrido mais de cinco anos;
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

2.3. em relação ao imóvel situado na Rua Pedro Cubas, 111, onde foram
construídas as casas vendidas, constam os seguintes eventos no Registro de Imóveis
(fls. 30 a 40);
2.3.1. a matrícula inicial do imóvel foi 14.197, a qual foi encenada em
23/08/2010, em virtude de desdobramento nas matrículas 165.278 a 165.287 relativas
a dez casas residenciais;
2.3.2. conforme R13 da matrícula 14.197, por força de escritura de compra e
venda de 23/10/2003, a Sra. Salma Esther Faiçal, irmã da esposa do Sr. Oscar,
adquiriu o referido imóvel. Posteriormente, em 05/02/2010, houve a transmissão do
imóvel para o Sr. Oscar, casado pelo regime de comunhão universal com a Sra. Tânia
Maria Faiçal Corvo, pelo valor de R$ 50.000,00, conforme R14;
2.3.3. consta na Av-15 de 13/05/2010 a demolição integral do prédio lá
construído, e na Av-16 consta a construção de dez prédios de dois andares, que
recebeu o n° 111, em 02/09/2010. No R-17 está a instituição do Condomínio
Residencial OTC V, aprovada pelo município conforme Alvará de Aprovação e
Execução de Edificação n° 2002,13156-00, em 21/05/2002;
2.4. intimado a esclarecer a data em que efetivamente ocorreu a aquisição do
imóvel da matrícula 14.197 (fl. 41), cuja escritura de compra e venda foi lavrada em
05/02/2010, vez que conforme o R-17 e a Av-16, ambos de 02/09/2010, foram
construídas dez unidades residenciais, tudo em conformidade com alvará n°
2002/13156-00. de 21/05/2002, e Certificado de Conclusão n° 2009/27408-00, de
16/07/2009, o Sr. Oscar afirmou que as obras foram iniciadas em 2002 conforme
alvará, nada respondendo a respeito da efetiva aquisição do imóvel;
2.5. intimada em 21/07/2014 a Sra. Salina Esther Faiçal (cunhada) (fl. 45) a
esclarecer a data em que efetivamente alienou o imóvel da matrícula 14.197 ao Sr.
Oscar e sua esposa, declarou não possuir quaisquer documentos referentes a alvará de
aprovação, execução de edificação ou certificado de conclusão de imóveis na Pedro
Cubas, uma vez que desconhece sobre tais procedimentos. Declarou, ainda, que, em
razão do tempo já decorrido, não sabe precisar a data efetiva da alienação, mas que
ocorreu há mais de 11 anos e foi realizada por contrato cuja cópia não possui mais;
2.6. em atendimento aos ofícios 16/2014 e 17/2014, o registro de imóveis e o
cartório de notas da capital encaminharam os seguintes documentos (fls. 49 a 138),
entre outros: (i) escritura de compra e venda de 23/10/2003 na qual a Sra. Salina
adquiriu o imóvel da matrícula 14.197, cujos vendedores estavam representados pelo
Sr. Guilherme Faiçal Corvo, filho do Sr. Oscar; (ii) procuração datada de 03/07/2000,
sem prazo fixado, onde os vendedores do referido imóvel conferem amplos, gerais e
ilimitados poderes ao Sr. Guilherme para alienar o imóvel; (iii) escritura de compra e
venda de 05/02/201, na qual a Sra. Salina aliena o imóvel ao Sr. Oscar e esposa; (iv)
requerimento de averbação de demolição de 08/04/2010 assinado pelo Sr. Oscar; (v)
convenção do condomínio "Residencial OTC V", tendo como outorgantes o Sr.
Augusto e sua esposa., cuja cláusula III estabelece que o outorgante deseja promover
sobre o terreno a construção de uni conjunto residencial conforme projeto aprovado
pela prefeitura, segundo Alvará n° 2002/13156-00, e cuja cláusula IV dispõe que,
concluída a obra, foi emitido pela prefeitura o Certificado de Conclusão n°
2009/27408-00;
2.7. em resposta a intimações de 15/10/2014 (fls. 139 a 147), os alienantes do
imóvel de matrícula 14.197 afirmaram não possuir mais a documentação relativa à
venda do imóvel, mas que com certeza tal fato ocorreu há mais de dez anos;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

2.8. os adquirente das casas construídas de n°s 1 a 10 foram intimados a
apresentar a documentação relacionada com a transação (contrato particular, escritura
púbica de compra e venda e comprovação de pagamento)l. Posteriormente o Sr. Oscar
foi intimado a justificar as divergências apuradas entre os valores contratados
(instrumento particular de compra e venda) e os efetivamente recebidos, esclarecendo
o que segue (fls. 308 a 317);
2.8.1. casas n°s 5 e 8: desconhece a razão pela qual o registro foi feito por valor
menor;
2.8.2. casa n° 1: alega que recebeu R$ 250.000.00. Valor aceito como
comprovado pela fiscalização;
2.8.3. casa n° 2: alega que o valor de RS 10.000.00 refere-se a custas e
emolumentos de aquisição, mas não anexa comprovantes. Alega ainda que a operação
ocorreu no ano 2012, não absorvido pelo fiscalização. Valor considerado pela
fiscalização é de R$ 270.000,00 (cheque nominal de R$ 170.000,00 e financiamento
CEF de R$ 100.000.00;
2.8.4. casa n° 3: alega que recebeu R$ 253.400.00, o que foi aceito pela
fiscalização com base nos documentos apresentados;
2.8.5. casa n° 4: alega que recebeu RS 245.000,00, vez que RS 9.000.00 se
referem a taxas e emolumentos. Não anexa os comprovantes. A fiscalização
considerou RS 254.000.00 (TED de RS 68.000,00. FGTS de RS 91.000.00 e RS
95.000,00 financiados pela CEF);
2.8.6. casa n° 6: alega que recebeu RS 225.000.00 e que a diferença refere-se a
taxas e emolumentos. Não anexa os comprovantes. A fiscalização considerou RS
256.359.36 (cheque de RS 50.000.00, FGTS de RS 6.359,36 e financiamento CEF de
RS 200.000,00);
2.8.7. casa n° 7: alega que recebeu RS 245.000,00 e que RS 8.000,00 refere-se a
registro e taxa de escritura. Não anexa comprovantes. A fiscalização considerou RS
253.468,23 (cheque de RS 60.000.00, FGTS de R$ 25.468,23 e financiamento CEF de
RS 168.000,00);
2.8.8. casa n° 9: alega que recebeu RS 150.000.00 e que a diferença apurada
refere-se a acabamento do imóvel e ainda despesas com taxas e emolumentos. Não
anexa comprovantes. A fiscalização considerou RS 189.137,75 (cheque de RS
101.000,00, RS FGTS de RS 25.137,75 e financiamento CEF de RS 63.000.00);
2.8.9. casa n° 10: não há divergência;
2.9. assim, no que tange à aquisição do imóvel de matrícula 14.197 pelo Sr.
Oscar e esposa, revela-se que, na realidade, o fato ocorreu no ano 2000 e não em 2010
como consta da escritura. Isto porque: (i) a alienante, Sra. Salina (cunhada) declarou
que a venda foi realizada há mais de 11 anos, e que não conhece sobre procedimentos
relativos às edificações que começaram em 2002: (ii) o filho do Sr. Oscar possuía
procuração com amplos, gerais e ilimitados poderes para alienar o imóvel; (iii) o
próprio Sr. Oscar declarou que as obras iniciaram em 2002. Logo, ao longo dos anos
de 2002 a 2009 o fiscalizado realizou a construção de dez casas, e somente após a
conclusão do empreendimento (julho de 2009) foi escriturado o imóvel (02/2010)
contendo unicamente um prédio residencial cuja demolição certamente ocorreu em
2002 (antes das obras de construção);
2.10. quanto ao custo despendido com as construções das casas, o contribuinte
informou não possuir a documentação comprobatória, razão pela qual foi considerado
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

como custo tão somente o valor pago na aquisição do imóvel (RS 50.000.00) dividido
pelas dez casas construídas.
Em apertada síntese, a fiscalização concluiu que OSCAR AUGUSTO CORVO
adquiriu um imóvel no ano 2000, demoliu o prédio lá existente e construiu um condomínio de
casas, as quais foram vendidas em 2011 e 2012, sem que essas receitas fossem oferecidas à
tributação. O arbitramento se deu pela ausência dos registros contábeis, apesar da intimação
realizada. A qualificação da multa se deu pela interposição de pessoas (filho e cunhada) na
aquisição do imóvel. A imputação de responsabilidade de TANIA MARIA FAIÇAL CORVO
ocorreu em razão de esta ser esposa, com comunhão de bens, de OSCAR AUGUSTO CORVO.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 399). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou improcedente a impugnação (fls. 455), mantendo as
exigências tributárias e as imputações de responsabilidade.
O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos assim
sintetizados:
i)
a fiscalização, ao levantar a base de cálculo dos tributos exigidos, deveria ter considerado,
além do valor de aquisição do terreno, o custo da construção das casas vendidas, conforme o
laudo, arquivado em cartório, elaborado com base no Custo Unitário Básico (CUB);
ii) a qualificação da multa de ofício é indevida em razão de não ter sido demonstrado, na
acusação fiscal, o intuito de fraude exigido para a exacerbação da pena;
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2016
(fls. 474) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 22/02/2016 (fls. 477). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Custo da obra – CUB – base de cálculo
O recorrente reclama de que a fiscalização, ao levantar a base de cálculo dos
tributos exigidos, considerou apenas o valor de aquisição do terreno onde foram construídas as
casas vendidas, sem considerar o custo da construção dessas casas, o qual pode ser encontrado
por meio do laudo, arquivado em cartório, elaborado com base no Custo Unitário Básico (CUB),
conforme o seguinte excerto (fls. 480):
III - O recorrente, em sua primeira impugnação, convocado que foi a apresentar
provas do custo das obras, declarou não mais possuir a documentação contábil
probante. Porém, esclareceu que o custo da obra pode ser demonstrado através do
Laudo exigido pela legislação pertinente, a lei n° 4591/1964, conforme transcrito
abaixo.
Disse o autuado/recorrente em sua impugnação, às fls.:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

"Mesmo na ausência cie documentos probantes da aquisição de material e
pagamento de mão de obra, como notas fiscais, recibos de pagamentos, etc, é possível,
sim, demonstrar, ou melhor, provar o dispêndio de valor, oficialmente reconhecido
pela fiscalização a título de "custo", para efeito de apuração de base de cálculo dos
tributos - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS.”
[...]
Portanto, o dito "documento de lavra do contribuinte”, que "(...) não possui
qualquer valor probatório" (fls. 462, item 15) sobre o qual também foi dito que o
"legislador não iria incorrer nessa impropriedade de validar previamente um
documento elaborado pelo contribuinte" (fls. 462, item 16), goza de plena
credibilidade probante, credibilidade esta atribuída pela lei - 8190 e RIR), portanto,
plenamente recepcionado pelos órgão julgadores... Talvez esse fato não seja de
conhecimento dos nobres auditores envolvidos nestes autos, data venia.
Assim, consoante já examinado, a lei 4591/64, em seu art. 32, alínea "h" exige a
"avaliação do custo global da obra", que é obrigatoriamente calculado com base no
conhecido CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - divulgado mês a mês pelos
SINDUSCONs, que por sua vez utilizam os valores dos índices oficiais
governamentais, como parâmetros.
Para ressaltar a força do valor do CUB, basta que se diga que também é através
desse valor que se fixa a base de cálculo mínima das contribuições previdenciárias,
referentes aos trabalhadores na construção civil.
Embora a fiscalização, durante o procedimento fiscal, tenha feito questionamento
sobre o custo de construção das casas vendidas, verifico que os lançamentos tributários de IRPJ e
CSLL, ao final, foram lavrados com base no lucro arbitrado, o qual é calculado a partir da receita
conhecida. Nesse caso, o custo incorrido em nada pode influenciar a base de cálculo da exigência
tributária.
Saliente-se que os lançamentos tributários foram realizados em desfavor do
contribuinte pessoa jurídica, inscrito de ofício, e que este não questionou a inscrição de ofício no
CNPJ, em nenhum momento. Também deve ser salientado que o contribuinte, apesar de estar
questionando a base de cálculo adotada pela fiscalização, por não ter considerado alegados
custos, em nenhum momento questiona a adoção do arbitramento do lucro, método que foi
adotado pela fiscalização, considerando que o contribuinte não apresentou escrita contábil.
Assim, entendo que o questionamento sobre a correta determinação do custo de
construção das casas vendidas não possui congruência com a presente lide, devendo ser afastado.
2
Qualificação da multa de ofício - dolo
O recorrente afirma que não ocultou qualquer informação ao Fisco, pelo que a
acusação de dolo deve ser afastada, conforme o seguinte excerto (fls. 493):
No mesmo passo; ficou provado que o contribuinte e sua esposa não
"ocultaram" negócios e valores quaisquer, à vista de toda a documentação, de domínio
público, que foi criada e expedida. Tudo foi feito às claras, de forma transparente,
desde os procedimentos iniciais junto à Prefeitura, até a venda efetiva dos imóveis,
passando pela aprovação de projetos, expedição de alvarás, concessão de "habite-se",
etc, etc , até o registro do imóvel vendido.
Pergunta-se: "como, quando e o que "ocultar" se todos são documentos de
conhecimento público? Se os órgãos governamentais cruzam informações entre si, a
exemplo da Secretaria da Fazenda x PMSP x Secretaria de Obras x Registros Públicos
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720024/2015-21

e outros e todos, como bem se sabe, cruzam dados e informações com a Receita
Federal do Brasil?
Portanto, diante da não impugnação dos valores de venda dos imóveis por parte
do recorrente, associada à publicidade dos atos praticados deve ser afastado, por
conseguinte, o elemento dolo, que tão insistentemente é invocado.
A fundamentação da qualificação da multa de ofício está assim posta no termo de
verificação (fls. 325):
7. Multa Qualificada: Diante das constatações acima elencadas, temos que o Sr.
Oscar Augusto Corvo e sua esposa, Sra. Tânia Maria Faiçal Corvo, deliberadamente,
buscaram ocultar negócio celebrado no ano-calendário de 2000 e, dolosamente,
sempre omitiram, nas declarações de bens e direitos apresentadas, a aquisição,
construção e alienação dos imóveis matriculados sob números 14.197 (matrícula
encerrada tendo em vista o desdobro) e 165.278 a 165.287.
Entendo que a fiscalização não apresentou evidências específicas para a
identificação da existência de dolo por parte do contribuinte, limitando-se a apontar a
inexistência de declaração, ao Fisco, dos bens vendidos. Todavia, esse também é o fundamento
para a exigência dos tributos e, assim, não pode dar fundamento à multa qualificada, nos termos
da Súmula CARF no 14, verbis:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Com isso, entendo que a qualificação da multa de ofício não foi devidamente
fundamentada, devendo ser exonerada.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, fazendo-a retornar ao patamar
ordinário de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 514
DF CARF MF
Original